Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025650-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LUIZ FILIPE GUEDES LIMA - CPF: 701.188.041-03 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025650-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ FILIPE GUEDES LIMA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS -

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

PARA LEVANTAR A NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a quitação do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, há que ser concedida a tutela de urgência para baixa da restrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ FILIPE GUEDES LIMA
na
Ação de indenização por busca e apreensão indevida c/c pedido de tutela antecipada de urgência por negativação indevida c/c danos morais
ajuizada em face de

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que seu nome permanece negativado perante os órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento integral do contrato de consórcio junto à recorrida, além da manutenção do gravame sobre o veículo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

A liminar recursal foi deferida para determinar que o agravado proceda a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1011168-29.2019.8.11.0003, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). (ID

69577454)

Sem contraminuta (ID 76043966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Ação Indenizatória de origem foi proposta pelo ora agravante em virtude de Ação de Busca e Apreensão nº 1011168-29.2019.811.0003 ajuizada pelo requerido/agravado, na qual visava a apreensão do veículo KIA, placa OBK7378, chassi KNAGN412BD5281987, tendo em visa o atraso no pagamento, pelo demandante, das 03 (três) últimas parcelas do consorcio/contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Consta que o autor quitou as prestações em atraso e a despeito disso, o seu nome permaneceu negativado junto aos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que seu nome permanece negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida relativa ao contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária firmado com o recorrido, mesmo após o pagamento integral débito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011168-29.2019.811.0003 movida pela instituição financeira credora.

Com efeito, denota-se da consulta processual referida ação movida pelo agravado, que houve a purgação da mora pelo agravante com o depósito integral do valor cobrado pelo banco credor, sendo determinada a restituição do veículo, conforme decisão constante no ID 25177823 daqueles autos.

Além disso, o comprovante de depósito constante no ID 68860465 - Pág. 2 e a Autorização para restituição do veículo emitida pelo recorrido (ID 25535870, da Ação de Busca e Apreensão) confirmam, ao menos nesta fase de cognição sumária, o pagamento da dívida que ensejou a restrição pelo agravante e demonstra, por ora, a probabilidade do direito do recorrente.

De igual forma, é evidente o risco de dano na manutenção da restrição perante os cadastros de inadimplentes, tendo em vista os inúmeros constrangimentos e restrição de crédito que tal fato gera ao autor.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a quitação do débito que ensejou a inscrição do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, a concessão da tutela de urgência para baixa da restrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar recursal que determinou ao agravado proceder a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1011168-29.2019.8.11.0003, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021